Tribunal: TJES
Processo: 5001083-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001083-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GUIDONI e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA D
E
IMÓVEL. CELEBRAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A averiguação da legitimidade da parte para figurar na demanda deve obedecer à teoria da asserção segundo a qual, a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida.

2. C
omo a tese apresentada pelos Autores da ação anulatória considera que o imóvel por eles adquirido, desde o ano de 1999, foi levado a leilão pelo Estado do Espírito Santo, em função da execução fiscal nº 0003268-59.2011.8.08.0008, resta demonstrada a legitimidade passiva do Estado de figurar no polo passivo da demanda.

3.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que a celebração de compra e venda de imóvel, mesmo nos casos em que não tenha sido promovido o registro no competente Cartório de Registro de Imóveis, figura meio capaz de oposição à constrição do bem em execução fiscal.

4. A parte comprova que adquiriu o imóvel juntando aos autos escritura pública de compra e venda datada de 01/06/2001, além de trazer aos autos contas de água e luz que remontam ao ano de 2007, sendo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 2011.

5. Não resta configurada hipótese de fraude à execução, tendo em vista que a compra e venda do imóvel ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal.

6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001083-64.2023.8.08.0000

AGVTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S): JOSE ANTONIO GUIDONI E OUTRO

RELATOR: DES.
CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, inconformado com a decisão ID 4217694, através da qual o MM. Juiz, constatando que os autores já tinham adquirido o imóvel em 1999, tendo este sido posteriormente arrematado em leilão decorrente da execução fiscal nº 0003268-59.2011.8.08.0008, havendo, ainda, comprovação do pagamento das contas de água e luz desde o ano de 2007, fatos que afastam qualquer indício de fraude à execução, deferiu o pleito liminar para determinar a suspensão dos efeitos da arrematação do imóvel, mantendo os autores na posse do bem e a manutenção dos valores depositados em contas judiciais.

Em suas razões recursais ID 4217681, o Estado Agravante pretende a reforma da decisão objurgada sob o argumento de que o Estado seria ilegítimo para figurar no polo passivo da ação anulatória, tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em face da pessoa jurídica ZAP TURISMO LTDA-ME e seus sócios (MAGNO BATISTA FUZARI e MARINETY QUEIROZ FERREIRA), não tendo o Estado estabelecido qualquer relação jurídica com os autores. O Código Civil estabelece em seus artigos 1.227, 1.245, 108 e 221, que a transmissão da propriedade de bem imóvel só se reputa válida mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que no presente caso os autores não procederam ao registro competente do instrumento de compra e venda no cartório de registro de imóveis.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do agravo interposto e passo a julgar seu mérito.

Na origem, cuida-se de
a
ção
a
nulatória de
penhora, leilão e arrematação de imóvel urbano, através da qual os autores alegam serem proprietários de apartamento A, situado na Av. Prefeito Manoel Vilá, s/n, Barra de São Francisco, cujo contrato de compra e venda fora celebrado no dia 08 de julho de 1999, devidamente formalizado mediante escritura pública de compra e venda no cartório de notas e registro civil de São Domingos do Norte, no livro nº 16, folhas 123/123-V.

Contudo, em razão de ação de execução fiscal nº 0003268-59.2011.8.08.0008, ajuizada em face de Zap Turismo ltda. ME, o referido imóvel foi levado a leilão, motivo pelo qual foi pleiteada a tutela antecipada visando suspender os efeitos a arrematação do imóvel.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, através da qual o magistrado primevo determinou a suspensão dos efeitos da arrematação do imóvel, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Os autores alegam ser os legítimos proprietários do imóvel descrito na fl. 29. De acordo com os documentos juntados aos autos, o referido imóvel foi penhorado no bojo da execução fiscal de nº 008.11.003268-0, ação movida contra ZAP TURISMO LTDA – ME e seu sócio MAGNO BATISTA FUZARI, antigo proprietário do referido bem e terceiro requerido nestes autos.

O terceiro demandado, conforme demonstrado pelos documentos de fl. 23/24, vendeu o imóvel penhorado para os autores no ano de 1999, sendo, posteriormente formalizada através da escritura pública de compra e venda que menciona expressamente o guia de transmissão (fl. 26/27), inclusive, com o pagamento de taxa de averbação (fl. 28).

Ainda, ressalta-se os pagamentos pelo consumo de energia elétrica e saneamento de água e esgoto desde o ano de 2007, muito antes do início da execução fiscal e da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, a qual fez recair a penhora sobre o suposto bem do terceiro requerido.

Portanto, não há indício algum de fraude a execução, sendo que todos os documentos mencionados são firmes em apontar a probabilidade do direito relacionado a presunção autoral.

De outro modo, observo que o imóvel penhorado fora arrematado em leilão pela quinta requerida, inclusive, estando quitado como informado pela peça contestatória.

A arrematante, atualmente, diligencia para registro da aquisição do imóvel. Assim, resta configurado periculum in mora no presente caso, consubstanciado nos fundamentos acima.

Ante o exposto e por tudo que mais consta nos autos, DEFIRO a medida liminar pugnada na forma da fl. 15, com o fim de determinar a SUSPENSÃO Imediata nos efeitos da arrematação do imóvel, inclusive, sua transferência, registro e imissão para a quinta requerida, mantendo os autores em plena posse dobem; determino, ainda a SUSPENSÃO da conversão em renda de valores depositados em contas judiciais para o primeiro requerido, além de eventuais alvarás expedidos em seu favor, caso ainda não levantados pelo Estado.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Estado do
E
spírito Santo, tenho que seu pleito não merece prosperar.

A averiguação da legitimidade da parte para figurar na demanda deve obedecer à teoria da asserção segundo a qual, a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida.

Assim, como a tese apresentada pelos Autores da ação anulatória considera que o imóvel por eles adquirido, desde o ano de 1999, foi levado a leilão pelo Estado do Espírito Santo, em função da execução fiscal nº 0003268-59.2011.8.08.0008, resta demonstrada a legitimidade passiva do Estado de figurar no polo passivo da demanda.. Tal entendimento é o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEDENTES.[...]

2
. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
.
Incidência da Súmula nº 83 ao caso concreto. [...]

(AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. 1. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. 2. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA ENTRE O SUJEITO E A CAUSA. TITULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. 3. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DA INTENÇÃO DE UM DOS CÔNJUGES DE SUBTRAIR DO OUTRO DIREITOS ORIUNDOS DA SOCIEDADE AFETIVA. 4. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. 5. SÓCIA BENEFICIADA POR SUPOSTA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE COTAS SOCIAIS POR UM DOS CÔNJUGES. LEGITIMIDADE PASSIVA DAQUELA SÓCIA PARA A AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, NO BOJO DA QUAL SE REQUEREU A DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EFETIVADO ENTRE OS SÓCIOS. EXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. 6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]

4.
As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial.
[...](REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS COISAS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DO PEDIDO E LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSE DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM. DESPROVIMENTO.[...]

5.
As condições da ação devem ser averiguadas segundo a teoria da asserção, sendo definidas da narrativa formulada inicial e não da análise do mérito da demanda.
[...](REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que a celebração de compra e venda de imóvel, mesmo nos casos em que não tenha sido promovido o registro no competente Cartório de Registro de Imóveis, figura meio capaz de oposição à constrição do bem em execução fiscal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.[...]

III. No caso, o Recurso Especial não atacou, especificamente, o fundamento adotado pelo Tribunal de origem, consistente na aplicação do entendimento firmado na Súmula 84/STJ, e no fato de a promessa e compra e venda ter sido firmada bem antes do ajuizamento da Execução Fiscal, o que demonstraria a boa-fé dos adquirentes do imóvel.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que "celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, discutido em execução fiscal, e impede a caracterização de fraude à execução
, (...)" (STJ, REsp 974.062/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 05/11/2007).

V. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 84, que preceitua:

"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

VI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 487.556/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 18/3/2015.)

Temos, ainda, que como bem notado pelo magistrado primevo, a parte comprova que adquiriu o imóvel juntando aos autos escritura pública de compra e venda datada de 01/06/2001 (fls. 29/34), além de trazer aos autos contas de água e luz que remontam ao ano de 2007, sendo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 2011.

Nesse sentido, nem mesmo resta configurada hipótese de fraude à execução, tendo em vista que a compra e venda do imóvel ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Ilustrando:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 593, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. DEMANDA EXECUTIVA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CELEBRAÇÃO ANTERIOR. MÁ-FÉ INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título judicial, reconheceu a existência de fraude à execução na alienação de unidades autônomas de complexo hoteleiro, considerando que, a despeito de serem os respectivos compromissos de compra e venda anteriores ao ajuizamento da demanda, seu averbamento no competente registro de imóveis somente foi efetuado após a citação da parte executada.

2.
A celebração de compromisso de compra e venda de imóvel anterior à citação, ainda que desprovido de registro, impede a caracterização de fraude à execução nos moldes do art. 593, II, do Código de Processo Civil/1973
.

3. Hipótese em que a celebração dos contratos de promessa de compra e venda (realizada entre 1999 e 2003), conquanto não levados a registro, ocorreu antes do ajuizamento da ação (2004), a afastar a presença de fraude à execução, ressalvada a prova da má-fé, inexistente na espécie.

4. O reconhecimento da fraude à execução, consoante o disposto na Súmula nº 375/STJ, depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.636.689/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO. ALIENAÇÃO DO BEM EM DATA ANTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência desta Corte de Justiça que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, discutido em execução fiscal, e impede a caracterização de fraude à execução, aplicando-se o disposto no enunciado da Súmula 84/STJ: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

2.
A fraude à execução apenas se configura quando demonstrado que a alienação do bem ocorreu após a efetiva citação do devedor, em sede de execução fiscal.

3.
Na hipótese dos autos, a celebração do compromisso de compra e venda ocorreu em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal e, por conseguinte, da citação válida do devedor. Assim, não se configurou a alegada fraude à execução.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 974.062/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 20/9/2007, DJ de 5/11/2007, p. 244.)

Firme nessas considerações não verifico
razões para alterar o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
, devendo ser mantida a decisão por ele proferida.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
deste recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator